Tribunal: TJBA
Processo: 8175834-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175834-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA CABRAL SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido autoral sob o fundamento de ausência de contestação, não obstante a peça defensiva tenha sido tempestivamente protocolada, tendo o próprio juízo determinado previamente a intimação da autora para apresentação de réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de revelia, apesar da apresentação tempestiva de contestação, configura error in procedendo apto a ensejar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, diante da ausência de regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença se funda em premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de contestação, em manifesta contradição com os autos.

O próprio juízo de origem reconhece implicitamente a apresentação da contestação ao determinar a intimação da parte autora para apresentar réplica, o que pressupõe a existência da defesa.

A decretação indevida da revelia viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ensejando nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A ausência de apreciação das preliminares, das teses defensivas e do pedido de produção de prova pericial impede o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

O julgamento direto pelo tribunal configuraria supressão de instância e violação ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Impõe-se o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com prévia intimação das partes para indicação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de revelia diante de contestação tempestivamente apresentada configura error in procedendo e acarreta nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. É inviável o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando a nulidade da sentença decorre da ausência de regular instrução processual e de apreciação das teses defensivas. 3. O retorno dos autos à origem é medida necessária para assegurar o devido processo legal e evitar supressão de instância.